Tribunal: TJBA
Processo: 8001215-68.2021.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001215-68.2021.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:

APELADO: ALONSO TENORIO MARTINS

Advogado(s)
:
WELLYTON DE SENA FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO POR MUDANÇA DE NÍVEL PELA VIA ACADÊMICA. PROFESSOR MUNICIPAL. GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. AFASTAMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MORA ADMINISTRATIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível objetivando a reforma de sentença que acolheu pedido de concessão de gratificação por mudança de nível pela via acadêmica no percentual de 34% sobre o vencimento base, com reflexos financeiros retroativos, formulado por professor da rede municipal que concluiu curso de graduação em Matemática e protocolizou requerimento administrativo que permaneceu sem apreciação pelo Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) saber se o art. 60, I, da Lei Municipal nº 29/2010 é constitucional; e (ii) saber se o professor municipal que concluiu graduação em Matemática faz jus à gratificação de mudança de nível prevista na lei municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A constitucionalidade do art. 60, I, da Lei Municipal nº 29/2010 foi reconhecida pelo Tribunal Pleno desta Corte no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade n. 8020016-57.2019.8.05.0000.

4 - A graduação em Matemática possui evidente correlação com a atividade docente, constituindo formação específica na área educacional, preenchendo os requisitos do art. 60 da Lei Municipal nº 29/2010.

5 - A inércia administrativa injustificada na apreciação do requerimento protocolizado em 2016 configura mora que não pode prejudicar o servidor que cumpriu os demais requisitos legais.

6 - O art. 91 da Lei Municipal nº 29/2010 estabelece dotação orçamentária através do FUNDEB, afastando alegação de impossibilidade financeira sem demonstração concreta.

7 - O percentual de 34% está previsto na Lei Municipal nº 29/2010, não cabendo ao Poder Judiciário modificar percentuais estabelecidos pelo legislador municipal.

IV. DISPOSITIVO

8 - Arguição de inconstitucionalidade afastada e recurso a que se nega provimento, com reforma parcial da sentença de ofício para aplicação da Emenda Constitucional nº 136/2025 a partir da expedição dos requisitórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 167 e 169; Lei Municipal nº 29/2010, arts. 59, 60, I, 69, § 1º, e 91; EC nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJ-BA, Arguição de Inconstitucionalidade 8020016-57.2019.8.05.0000, Rel. OSVALDO DE ALMEIDA BOMFIM, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 26/04/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8001215-68.2021.8.05.0018, sendo parte Apelante MUNICÍPIO DE BARRA e parte Apelado ALONSO TENORIO MARTINS,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
AFASTAR A ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, COM REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA DE OFÍCIO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relatora

Procurador(a) de Justiça

RM02